Tribunal: TJES
Processo: 5040911-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040911-58.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: EVERTON MATEUS HESPANHA VINHAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, proposta por consumidor que teve os serviços de internet suspensos, mesmo estando adimplente. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço essencial e fixou indenização de R$2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços de internet e (ii) saber se o fato configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo existente entre as partes.

4.A suspensão indevida dos serviços foi comprovada por documentos da própria empresa, que reconheceu falha no equipamento e não prestou assistência adequada, mesmo após múltiplos contatos.

5.A falha na prestação de serviço essencial configura dano moral, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

6.O valor fixado a título de indenização respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de serviço essencial, como a internet fixa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A demonstração da falha por documentos da própria prestadora reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5040911-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: EVERTON MATEUS HESPANHA VINHAS

JUIZ SENTENCIANTE:CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, proposta por consumidor que teve os serviços de internet suspensos, mesmo estando adimplente. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço essencial e fixou indenização de R$2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços de internet e (ii) saber se o fato configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo existente entre as partes.

4.A suspensão indevida dos serviços foi comprovada por documentos da própria empresa, que reconheceu falha no equipamento e não prestou assistência adequada, mesmo após múltiplos contatos.

5.A falha na prestação de serviço essencial configura dano moral, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

6.O valor fixado a título de indenização respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de serviço essencial, como a internet fixa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A demonstração da falha por documentos da própria prestadora reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EVERTON MATEUS HESPANHA VINHAS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual a parte autora alega ser cliente da requerida para prestação dos serviços de internet fixa e telefonia móvel, mediante pagamento mensal de R$ 270,00. Relata que, apesar de estar adimplente, teve o serviço de internet suspenso no período de 22/09/2024 a 25/09/2024, motivo pelo qual pleiteia reparação por danos morais.

A requerida, em contestação (ID 11815036), suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11815051) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
e
CONDENO
a Ré na obrigação de restabelecer o serviço de internet fixa (já cumprido pela Ré);

b)
CONDENO
a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC);

c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11815056), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços e pleiteando a reforma da sentença para improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões (ID 11815058), a parte recorrida defendeu a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo recolhido ID 11815056 - págs. 14/15.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, o recurso
não merece provimento.

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o autor alega que, embora adimplente com as obrigações contratuais, teve o serviço de internet suspenso entre os dias 22/09/2024 e 25/09/2024, bem como em 02/10/2024, o que, segundo sustenta, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Pois bem.

É incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo a quo, com base nas provas produzidas, reconheceu a veracidade dos fatos narrados na inicial, destacando o relatório técnico juntado pela própria requerida (ID 11815039), que indica a desconexão da internet fixa no período mencionado. Consta ainda que, mesmo após múltiplos contatos e agendamentos, a ré não prestou a devida assistência, tendo inclusive admitido falha no equipamento (ID 11814868).

A alegação genérica de regularidade não se sustenta frente à ausência de prova robusta em sentido contrário, o que configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, bem como no art. 14, §3º, I, do CDC.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, de natureza essencial, o que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

No que diz respeito ao valor da indenização fixado em R$2.000,00, não se mostra exorbitante nem irrisório, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Desse modo, deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)